Tribunal: STF
Processo: HC 192698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Anderson Fernanes de Carvalho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 614.408/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ANDERSON FERNANDES DE CARVALHO, em face de acórdão do Tribunal a quo. 
    O impetrante busca a concessão de excepcional regime domiciliar ao apenado do regime fechado, à luz da Recomendação n. 62/2020, sob a alegação de que ele tem "doença grave (respiratória)" (fl. 4), não especificada ou comprovada nestes autos. (eDOC 8)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “O paciente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, a 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado (Execução n º3552- 54.2019.8.16.0173). 
    O habeas corpus comporta pronta solução, pois existe entendimento pacífico sobre o tema e está deficientemente instruído. O impetrante não comprovou que: a) o paciente está acometido de doença crônica e com o quadro clínico debilitado e b) maior risco de contágio pela Covid-19 no local de sua reclusão. Assim, nem sequer existe evidência de situação excepcional que conduza à aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. (eDOC 8)
    Como se vê, o impetrante não comprovou que “o paciente está acometido de doença crônica e com o quadro clínico debilitado […]”, de modo que resta inviável o acolhimento do pedido de inserção em prisão domiciliar.
    Ademais, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente